Tribunal: CARF
Processo: 10380.905939/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.905939/2011-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.162 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/11/2001
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. VALIDADE.
É valido o despacho decisório proferido pela Autoridade Administrativa, nos
termos das normas vigentes, cujo fundamento permitiu ao contribuinte exercer
o seu direito de defesa.
DECISÃO DRJ. COMPETÊNCIA. JURISDIÇÃO FISCAL. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
O Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) prevê
que todas as Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) são
competentes para julgar impugnação e manifestação de inconformidade
interpostas por contribuinte, independentemente, da jurisdição fiscal do
impetrante, inexistindo qualquer mandamento legal impondo jurisdição
territorial absoluta.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/07/2006
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. SALDO DEVEDOR. COBRANÇA.
LANÇAMENTO. PRESCINDIBILIDADE.
A cobrança do saldo devedor decorrente da homologação parcial da
compensação do débito declarado prescinde de lançamento de ofício, para a
constituição do respectivo crédito tributário, tendo em vista que a Dcomp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/07/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO.
CRÉDITO FINANCEIRO. CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito
passivo, mediante transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), está
condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.905939/2011-50
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.162 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.905939/2011-50

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Marco Antônio
Marinho Nunes, Marcelo Costa Marques d’Oliveira, José Adão Vitorino de Morais, Salvador
Cândido Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Ausente o conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Juiz de
Fora/MG que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho
decisório que homologou, em parte, a Declaração de Compensação (Dcomp) às fls. 02/05,
transmitida em 31/07/2006.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE homologou, em parte,
a Dcomp sob o fundamento de que o crédito financeiro declarado/compensado foi utilizado
parcialmente para a quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao
crédito pretendido, insuficiente para compensação integral do débito declarado, conforme
despacho decisório às fls. 06.
Inconformada com a homologação parcial da Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, requerendo a sua homologação integral, alegando, em síntese:
a) em preliminar, a nulidade do despacho decisório sob o argumento de motivação deficiente
pelo fato de não ter identificado parte dos débitos alocados ao pagamento (DARF) utilizado nas
compensações declaradas, o que implicou cerceamento do seu direito de defesa; e, b) no mérito,
que informou débito de Cofins, para a competência de outubro/2001, no valor de
R$3.118.707,81, recolhida em 14/11/2001; posteriormente, em 10/08/2006, transmitiu DCTF
retificadora, alterando o valor daquele débito para R$1.455.428,37, resultando indébito tributário
de R$1.663.279,44 que foi utilizado para compensar débitos por meio de várias Dcomp,
inclusive, nesta em discussão; contudo, no despacho decisório foram imputados débitos, sem
qualquer explicação para esse procedimento; assim, tais imputações devem ser afastadas,
resultando crédito financeiro suficiente para a homologação integral da Dcomp.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 09-52.291, às fls. 27/30, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/11/2011 (sic 14/11/2001)
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Não caracterizada nos autos a existência do direito creditório, não há que se homologar
a compensação declarada.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.162 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.905939/2011-50

Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo na
homologação integral da Dcomp, alegando, em síntese: a) em preliminar, a nulidade: a.1) da
decisão recorrida, sob o fundamento de que a DRJ em Juiz de Fora/MG é incompetente para
julgar a manifestação de inconformidade contra despacho decisório proferido pela DRF em
Fortaleza/CE; a DRJ competente seria a de Fortaleza, jurisdição em que foi deflagrado o
processo em discussão; e, a.2) do despacho decisório, sob o argumento de falta de motivação
idônea, pelo fato de terem sido alocados débitos ao pagamento utilizado na compensação do
débito declarado, cujos valores e origens não foram identificadas, tornando impossível entender
como se chegou ao valor do débito alocado ao Per/Dcomp: no 08198.53306.180706.1.3.04-1500; e,
b) no mérito, a impossibilidade de o Fisco exigir a cobrança estampada no despacho decisório,
sem a prévia constituição do correspondente crédito tributário, tendo em vista que a diferença
exigida excedeu o valor declarado/confessado; assim, cabe ao Fisco realizar o lançamento de
ofício da diferença.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF; assim, dele conheço.
1) Preliminares de nulidades
De acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
(...);
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...).
1.1) Nulidade do Despacho Decisório
A recorrente suscitou a nulidade do Despacho Decisório, sob o argumento de falta
de motivação idônea, ou seja, motivação deficiente, pelo fato de ter sido alocados débitos ao
pagamento utilizado na Dcomp em discussão, cujos valores e origens não foram identificadas,
tornando impossível entender como se chegou ao valor do débito alocado à Dcomp no
08198.53306.180706.1.3.04-1500.
As origens dos débitos alocados ao DARF correspondente ao crédito financeiro
declarado/compensado, o próprio contribuinte as identificou na manifestação de inconformidade
e no recurso voluntário. Todos alocados foram obtidos das Dcomp transmitidas e das DCTF,
acrescidos de multa de mora em virtude de compensações a destempo.
Especificamente quanto à Dcomp (1500) destacada, na sua homologação, a RFB
utilizou parte do crédito financeiro de R$3.118.707,81, no valor de R$47.069,17, para homologar
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.162 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.905939/2011-50

a compensação do débito, no valor de R$44.584,88 declarado na referida Dcomp, acrescido de
encargos financeiros, totalizado os R$47.069,17.
Nos processos de Dcomp em que as compensações foram homologadas
parcialmente, em decorrência da insuficiência do crédito financeiro pretendido, pelo fato de a
Autoridade Administrativa ter exigido multa de mora sobre as compensações realizadas
destempo, o contribuinte impugnou a exigência da multa de mora, alegando a ocorrência da
denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN.
De fato, o contribuinte tinha conhecimento de que a diferença, entre os valores
declarados nas Dcomp cujas compensações foram homologadas integralmente ou em parte pela
autoridade administrativa, a RFB exigiu a multa de mora.
Assim, não há que se falar em nulidade do despacho decisório.
1.2) Nulidade da decisão da DRJ
Segundo a recorrente, a decisão recorrida é nula pelo fato de ter sido proferida
pela DRJ em Juiz de Fora/MG, quando a autoridade competente seria a DRJ em Fortaleza/CE,
jurisdição em que foi deflagrado o processo em discussão.
A delimitação territorial, quando da criação das DRJ, foi determinada por um ato
do Ministro da Fazenda no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 4o da indigita Lei no
8.748/93. Contudo, posteriormente, esse ato foi modificado pelo Ministro da Fazenda, mais
especificamente pelo art. 1o, § 1o da Portaria MF no 416, de 21/11/2000, estendendo a
competência das DRJ, em âmbito nacional, para determinadas matérias. Em outras palavras, a
competência das DRJ era na verdade Nacional e assim os julgamentos referentes a algumas
matérias podem ser deslocados para outras DRJ, em face de outros critérios, independentemente
da jurisdição, justamente para tornar mais célere e eficaz o atendimento das demandas de
julgamento a partir de prioridades estabelecidas de forma centralizada.
Alinhado com essa conclusão, o Ministro da Fazenda vem editando e
modificando, sucessivamente, o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), mas sempre atribuindo às DRJ uma “jurisdição nacional”, para as DRJ, conforme
Portaria MF no 203, de 14/08/2012, literalmente:
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado
o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em
processos administrativos fiscais:
(...).
Antes do julgamento da DRJ em Juiz de Fora, MG, no contexto da celeridade
propiciada pelos processos eletrônicos, a RFB editou a Portaria RFB no 1.006, de 24/07/2013,
atribuindo critérios para distribuição de processos administrativos às DRJ, independentemente da
sua territorialidade, literalmente:
Art. 2o Compete à Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial (Cocaj)
identificar os processos a serem distribuídos às DRJ, de acordo com:
I - as prioridades estabelecidas na legislação;
II - a competência por matéria; e
III - a capacidade de julgamento de cada DRJ.
Assim, demonstrado que as DRJ não têm mais competência territorial relacionada
apenas a sua localização, não há que se falar nulidade da decisão recorrida.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.162 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.905939/2011-50

2) Mérito
A questão de mérito restringe-se à alegação da impossibilidade de o Fisco exigir a
cobrança estampada no despacho decisório que homologou em parte a Dcomp em discussão,
sem a prévia constituição do crédito tributário.
O valor de R$4.573,06 cobrada no despacho decisório corresponde à diferença
entre o valor do débito da contribuição declarada na Dcomp em discussão e a sua homologação
parcial, ou seja: valor do débito declarado: R$106.829,91 menos compensação homologada
parcialmente, R$102.256,85 (crédito financeiro de R$56.355,39 mais Selic de 81,45%), resultou
naquela exigência no valor de R$4.573,06, a ser acrescida de multa de mora no valor de
R$914,61; e juros de mora, no valor de R$2.415,03, conforme demonstrado no “Detalhamento
da Compensação, Valores Devedores e Emissão de Darf” às fls. 07.
De fato, nenhuma diferença de tributo (Cofins) foi exigida, em relação ao valor
declarado na DCTF, mas apenas a parte do débito declarado cuja compensação não foi
homologada, acrescida de juros de mora e multa de mora, nos termos art. 61 e §§, da Lei no
9.430/96.
Segundo o § 6o do art. 74 da Lei no 9.430/96, a declaração de compensação
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
Assim, não há que falar em lançamento de ofício para a constituição do crédito
tributário corresponde ao saldo devedor de débito compensado, mediante transmissão de Dcomp,
homologada em parte.
Quanto à homologação da Dcomp, a Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74, que
assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão”. (Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no
10.637, de 30/12/2002).
§ 1o. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados”. (Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002,
convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
§ 2o. A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Redação dada pela
MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
(...).
Conforme se verifica deste dispositivo legal, a compensação, mediante a entrega
e/ ou a transmissão de Dcomp, assim como a sua homologação, depende da certeza e liquidez do
crédito financeiro declarado.
No presente caso, a certeza e a liquidez do crédito financeiro
declarado/compensado não foram comprovadas pelo contribuinte.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.162 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.905939/2011-50

José Adão Vitorino de Morais

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital